Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726127-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, GUSTAVO CERQUEIRA ATAIDE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE, para se manifestar,no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 25409464). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator